Tribunal: TJPA
Processo: 0807654-72.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807654-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DESPROVIDOS.

1 – O recurso de Embargos de Declaração em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, mas sim para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – Pretende o embargante a revisão da decisão, o que é defeso pela via estreita dos aclaratórios.

3 –
In casu,
não assiste razão ao embargante uma vez que, regularmente intimado, deixou de apresentar o relatório de contas, conforme preconiza o art. 1.007, §4º, do CPC c/c a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º e 10. Recurso deserto.

4 – Embargos de Declaração Conhecidos para fins de prequestionamento e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807654-72.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração (ID 12992663) opostos por AÇO BELEM COMERCIAL LTDA., em face do acórdão (ID 12773113) que, ao julgar agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção

Em suas razões recursais, em suma, o embargante alega omissão do julgado porque teria quedado silente quanto à violação aos princípios constitucionais e processuais do amplo acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, posto que houve a efetiva demonstração de pagamento das custas do Agravo de Instrumento.

Finalizou requerendo o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes para julgar procedente o Agravo de Instrumento, tendo em vista que o seu preparo foi devidamente realizado, viabilizando-se, assim, seu integral provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 13335671.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022, II do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação

vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão

embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse diapasão, o Embargante alega vício de omissão do julgado, mas aponta suposta violação aos princípios constitucionais e processuais do amplo acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido mantida a deserção, apesar de demonstrado o pagamento das custas do Agravo de Instrumento.

Contudo, restou clara a posição da Corte, ao reconhecer a deserção, uma vez que, após, regular intimação para apresentar o relatório de contas ou pagar as custas em dobro, o embargante deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, verificada a ausência de regularidade do preparo, e, posteriormente do seu recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que a Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus artigos 9º, § 1º, dispõe que a comprovação do pagamento de custas e despesas processuais faz-se mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo. Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fins de prequestionamento, mas NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023